Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-15.2023.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008165-15.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 061.792.931-98 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL.

SEGUROS.

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SECURITÁRIA.

DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DA INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO CORRETA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REPARTIDOS EM IGUAL PROPORÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de complementação de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, na qual o autor requer o pagamento do valor integral da indenização, conforme apurado no laudo pericial judicial, e a condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. O autor recorre da sentença, requer a reforma da decisão para que a seguradora seja condenada ao pagamento do valor integral da indenização e ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em definir: (i) o valor correto da indenização a ser paga pela seguradora ao autor, considerando o grau de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito; e (ii) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

1.

O laudo pericial atestou invalidez parcial permanente de grau leve, totaliza 35%, o que corresponde ao valor total de R$ 3.307,50. Na via administrativa, houve o pagamento da quantia de R$ 2.362,50, de modo que o valor da complementação securitária a que o autor faz jus é de R$ 945,00, conforme fixado na sentença.

2.

Em relação à sucumbência, a sentença condenou o autor ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, em atenção à sucumbência recíproca. Todavia, o percentual de 80% para o autor e 20% para a seguradora mostra-se desproporcional, considerado que a seguradora também decaiu de parte considerável do pedido. Assim, a fim de equilibrar a distribuição dos ônus sucumbenciais, fixa-se a proporção de 50% para cada parte.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por invalidez permanente, em caso de acidente de trânsito, deve ser proporcional ao grau da invalidez, conforme laudo pericial. 2. Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser divididos igualmente entre as partes. ”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por CARLOS MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA.

Ação
: Complementação Securitária (DPVAT).

Sentença
: julgou parcial provimento ao recurso para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. a pagar em favor de CARLOS MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA, a complementação securitária no valor de R$ 945,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% pela autora e 20% pela seguradora. Os honorários advocatícios repartidos em igual proporção no valor de 20%. Observado a gratuidade de justiça.

Apelação
(Id.

253275740): Argumenta que a sentença incorreu em erro ao calcular o valor da indenização securitária, o que lhe causou prejuízo. Defende que o laudo pericial judicial já considerou o percentual de 70% da tabela de invalidez permanente, e que a sentença, ao aplicar novamente esse percentual, reduziu de forma indevida o valor da indenização.

Discorda da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sustenta que a seguradora, ora apelada, deveria arcar com tais ônus, pois deu causa ao ajuizamento da ação ao não realizar o pagamento correto da indenização na via administrativa.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja a seguradora condenada ao pagamento do valor integral da indenização, conforme apurado no laudo pericial judicial.

Contrarrazões
(Id. 253275743): A seguradora argumenta que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois o cálculo da indenização por invalidez permanente foi feito de forma correta, em conformidade com a legislação e a jurisprudência sobre o tema.

Defende que a aplicação da tabela de invalidez permanente prevista na Lei 6.194/74 é obrigatória, e que o valor da indenização deve ser proporcional à lesão sofrida pela vítima. No caso em questão, a seguradora alega que o laudo pericial constatou que a invalidez do autor não é completa, mas de repercussão leve, o que justifica o pagamento de 25% do limite máximo indenizável.

Conclui que o valor pago à parte autora foi suficiente, e que não há que se falar em complementação de valores.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS MIGUEL RIBEIRO DE SOUZA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o seu pedido de complementação securitária.

O autor requer a reforma da sentença para que seja a seguradora condenada ao pagamento do valor integral da indenização, conforme apurado no laudo pericial judicial, e para que seja a seguradora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

A controvérsia está em definir o valor correto da indenização a ser paga pela seguradora ao autor, considerado o grau de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito.

Da análise, verifica-se que o laudo pericial inicial atestou invalidez parcial permanente de grau leve
“Total 35% - Limite máximo 100%”.

Colaciona-se fragmentos da conclusão do Laudo pericial (Id. 253275733):

“(...) por analogia a lei 11945/09, O AUTOR TEM INVALIDEZ PERMANTE, CORRESPONDENTE À 35% conforme fundamentação supra. ”

A legislação que regula o seguro DPVAT (Lei nº 6.194/74) prevê indenização para invalidez permanente, total ou parcial, de modo que o valor da indenização proporcional ao grau da invalidez, conforme tabela anexa à lei.

No caso, o perito judicial concluiu que a autora apresenta invalidez parcial permanente de grau leve (35%) no segmento de um dos membros superiores, o que corresponde ao valor total de R$ 3.307,50 - (% perda do segmento anatômico x % limitação) x R$ 13.500,00.

Na via administrativa, houve o pagamento da quantia de R$ 2.362,50 (Id. 253275710). Dessa forma, o valor da complementação securitária a que o autor faz jus é de R$ 945,00, conforme fixado na sentença.

No que tange à sucumbência, o recurso comporta parcial provimento.

A sentença condenou o autor ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, em atenção à sucumbência recíproca. Todavia, entendo que a proporção deve ser de 50% para cada parte.

O percentual de 80% para o autor e 20% para a seguradora, fixado na sentença, mostra-se desproporcional, considerado que a seguradora também decaiu de parte considerável do pedido.

Assim, a fim de equilibrar a distribuição dos ônus sucumbenciais, entende-se por fixar a proporção de 50% para cada parte.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para determinar que as custas processuais e honorários advocatícios sejam suportados em igual proporção pelas partes (50% para cada).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024